Tribunal: TJSP
Processo: 2008950-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008950-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIVELTON
COSMO LOPES, é agravado BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008950-66.2020.8.26.0000 -Voto no 75610
2
Ag. 2008950-66.2020.8.26.0000 São Paulo 30a VC Central VOTO 75610
Agte: Elivelton Cosmo Lopes.
Agdo: Banco Bradesco Cartões S.A.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO.
DECISÃO
REFORMADA.
PREVALÊNCIA
DA
PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA
PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE
DEMONSTREM QUE ELE PODE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS
DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 35 dos
autos principais que, em demanda declaratória de inexigibilidade de
débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais,
indeferiu requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir,
pois não tem condições de arcar com as custas e despesas do processo
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Argumenta que
deve prevalecer a declaração de hipossuficiência firmada. Assevera
que é isento de Imposto de Renda. Aduz que a concessão da benesse
independe da comprovação de estado de miserabilidade. Pede a
reforma.
Processou-se o recurso também no efeito suspensivo,
apresentada a resposta.
É o relatório.
Anote-se que incide, em princípio, a presunção de
pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade,
consoante o disposto no art. 99, § 3o, do C.P.C. No entanto, é dever do
magistrado o indeferimento se houver nos autos elementos que
demonstrem que o requerente tem condições de arcar com as custas e
despesas processuais, conforme preceitua o § 2o do mencionado
dispositivo legal.
Assentadas tais premissas, cumpre salientar que, ao
contrário do que restou assentado na decisão ora impugnada, não
existem nos autos elementos que revelem, de imediato, que o
recorrente possa suportar as custas do processo sem prejuízo próprio
ou de sua família. Com efeito, a propositura da demanda em foro
diverso do domicílio do autor não ilide a presunção firmada, máxime
quando se constata que a demanda foi ajuizada em comarca contígua.
Também a contratação de advogado particular não tem esse condão,
conforme preceitua o art. 99, § 4o, do C.P.C.
Deve
prevalecer,
assim,
a
declaração
de
hipossuficiência firmada pelo requerente a fls. 19 dos autos principais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008950-66.2020.8.26.0000 -Voto no 75610
3
máxime quando se constata que é pessoa sem emprego formal e isenta
de imposto de renda, conforme documentos acostados a fls. 20/25 dos
autos principais.
Assim, ausente adminículo probatório em sentido
contrário, é de rigor o provimento do recurso, para deferir os
benefícios da gratuidade processual ao requerente. Convém ainda
observar que nada impedirá, outrossim, que a benesse venha a ser
revogada ulteriormente, mas desde que haja prova que justifique
cabalmente tal revogação. Porém, por enquanto, é mais razoável a
concessão do benefício, até porque, se ficar efetivamente demonstrado
que a declaração que instruiu o requerimento não corresponde à
realidade, o agravante poderá ser condenado a pagar até o décuplo do
valor das custas judiciais, nos termos do art. 100, parágrafo único, do
C.P.C. Pelo exposto e com a observação supra, dou
provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator